Tribunal: TJBA
Processo: 0013047-05.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013047-05.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES, LUCAS ROCHA MAIA GOMES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: MARIA HELENA RIOS MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, KAWAN COSTA DOS SANTOS SILVA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Tradição Companhia Imobiliária contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu a execução hipotecária, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão: Discute-se se, no caso concreto, a paralisação processual e as diligências infrutíferas promovidas pelo exequente são suficientes para caracterizar a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente em execução hipotecária proposta.

III. Razões de decidir: A prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo de prescrição do direito material, contados a partir do término do prazo judicial de suspensão ou, na ausência deste, após um ano. No caso, a execução tramita desde 1995, com tentativas de localização dos devedores e de bens penhoráveis sem êxito, sendo que os pedidos de nova constrição ou reiteração de diligências sem resultado útil não possuem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "A prática de diligências infrutíferas, desacompanhadas de constrição patrimonial efetiva, não afasta a configuração da inércia processual apta a ensejar a prescrição intercorrente na execução."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0013047-05.1995.8.05.0001, em que figuram como apelante TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIARIA e como apelado MARIA HELENA RIOS MELO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça